Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-48.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-48.2019.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DA PAIXAO - CPF: 395.229.541-87 (AGRAVANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO – APLICAÇÃO DO CDC - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E DANO MORAL-DIALETICIADADE - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATO –INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR- REALIZAÇÃO DE SAQUES - UTILIZAÇÃO - NULIDADE -INEXISTÊNCIA – Recurso conhecido e desprovido.

I – Não reside cerceamento de defesa quando a questão de mérito deve ser vista em relação a provas documentais existentes nos autos e outros aspectos fáticos que por si só falam em relação ao direito controvertido e a desnecessidade de provas outras. A norma de julgamento antecipado é cogente, não tendo o magistrado que assim procede procedido com desacerto já que, no caso concreto, provas outras eram de todo desnecessárias à espécie para se chegar ao mérito da demanda em relação a analise dos aspectos controvertidos. Preliminar rejeitada.

II – Não reside nos autos violação do princípio da dialeticidade quando, embora não podendo ser considerado um primor jurídico o recurso aviado, na análise de todos os argumentos, chega-se a conclusão de apontamento do desconforto em relação à sentença que lhe foi desfavorável. Preliminar rejeitada.

III – Nos contratos bancários, tratando-se de relação de consumo, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Mas, albergado por este manto legal prescrito por imposição constitucional, tudo tem limites e não pode ser utilizado como panacéia indiscriminadamente para tirar vantagem.

IV - Comprovado nos autos que o autor tinha pleno conhecimento sobre a natureza da avença firmada, cartão de crédito consignado, não pode ser acolhido à tese de nulidade do contrato por desrespeito, pelo banco, do seu dever de prestar informação adequada e clara à consumidora. Hipótese em que o demandante efetivamente utilizou o cartão de crédito para realizar compras, fato que demonstra que sabia que o contrato era de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo. Mérito desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JOSE DA PAIXAO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1001992-48.2019.8.11.0028 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A, que tramita perante a 4a Vara Única da Comarca de Poconé - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 61190525 o relator negou provimento com supedâneo no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; majorou os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por estar à parte autora/apelante, com os benefícios da prestação jurisdicional gratuita, nos moldes do § 3o, do art. 98 § 3o do CPC que faz referencia a Lei 1.060/50.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 73371496 que não há que se falar na possibilidade de decisão monocrática quanto ao tema em questão, pois recentemente em diversos casos idênticos esta Corte Justiça tem entendimento diverso; que há vulnerabilidade do consumidor analfabeto por ausência de conhecimento de contratação de cartão de crédito; que ocorreu irregular contratação e que há responsabilidade objetiva da parte ora agravada; que existe possibilidade de conversão em empréstimo consignado; necessidade de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; nulidade do ato e do contrato impugnado; violação do dever de informação na fase pré-contratual; cobrança indevida e da repetição de indébito

Contrarrazões sob ID. 76380972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por JOSÉ DA PAIXÃO, doravante denominado recorrente, em face do BANCO BMG S/A, doravante denominado recorrido.

A parte recorrente alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o recorrido, contudo, aduziu que foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”; sustentou que foi “ludibriado” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

De inicio se vê que se demanda recursal que diariamente é enfrentada neste sodalício, já com posição consolidada por esta casa da Justiça. Por outro lado, este mesmo posicionamento encontra eco jurídico perante o STJ, inclusive já merecendo o beneplácito de já estar sumulado (Sumula 568-=STJ). Desta forma, privo de levar este fato a julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal e passo a decisão monocrática.

Preliminar de cerceamento de defesa – Não reside como albergar esta pretensão. Os documentos apresentados falam por si em relação aos argumentos trazidos. Qualquer prove deve ser considerado como desnecessária ao deslinde do mérito desta ação. Desta forma, o magistrado em assim fazendo, indeferindo provas inócuas e desnecessárias, dentro do seu livre convencimento, não maculou a norma constitucional de ausência do contraditório e da ampla defesa, isto, em especial, numa análise sistemática dos fatos que foram narrados na peça inicial traçando esta os limites da lide. No caso, corretamente o magistrado, dentro do seu livre convencimento e em, face às provas existentes nos autos e os aspectos controvertidos, aplicou o prescrito no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Correta a decisão da magistrada de piso que subscreveu a sentença recorrida quando, manifestando nos autos, anotou que as provas dos autos era suficientes para definir em favor de uma das partes o direito pretendido.

Ademais, a norma julgará, deve ser considerada como uma imposição ao juiz e não opção, ficando aqui o necessário registro.

Bem a propósito já pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa é dever do juiz, e não mera faculdade assim proceder. (4a. Turma, Recurso Especial n.2832-RJ, Relator Ministro SÁLVIO FIGUEIREDO, às notas CPC, Negrão e Outros, 41a Edição, página 483). (No mesmo sentido RSTJ 102/500 e RT 782/302)’.

Forte nos argumentos acima, de rigor é rejeitar esta preliminar e assim, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos, assim o faço.

Ausência de dialeticidade - Também, neste caso, agora suscitada pelo apelado, não tem razão. Conquanto se possa observar que o recurso não é um primor, oferece todas as situações pelo quais discorda da sentença de piso. E, tanto é verdade é que, recebendo o recurso o juiz, sendo intimada a parte contraria para responder, a mesma se apresenta, com substanciosos argumentos pelos quais desejou e requereu o conhecimento e desprovimento do recurso. Verifica-se a ausência de dialeticidade quando a parte não faz a impugnação especifica de todos os pontos anotados na sentença. Contudo, mesmo que o seja de forma singela e até um tanto tumultuada, do contexto, numa análise sistemática, se chega a uma conclusão lógica do pretendido em dissonância ao que lhe foi decidido de forma contrária, não reside ausência de dialeticidade.

Frise-se, ainda, que, desde que não cause prejuízo a defesa, todos os atos processuais, na vigência do atual CPC, devem ser vistos pelo juiz para, de resto, enfrentar o mérito, cuja primazia está bem estabelecida pelo seu art. 4o, inclusive com a determinação de que as partes devem de comum acordo, encararem e superarem aspectos formais para que chegue ao mérito da demanda que é o objetivo maior em relação a uma justiça íntegra em todos os seguimentos.

Por tais razões, registro que não é caso de desconhecer o recurso e, desta forma rejeito esta preliminar.

No mérito - Constam dos autos que parte autora é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário, que, após, abordagem de prepostos da Requerida, realizou Empréstimo Consignado junto à parte Requerida, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados; Que, após a contratação do referido empréstimo, a parte autora constatou desconto em seu benefício no importe aproximado de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável; que em contato com o requerido, foi informada que o contrato na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referentes ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito; que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido pelo requerido; sem resolução do problema adentrou com a presente ação.

Pois bem!

O requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado, que foi ludibriado pelo Banco. O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação. Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”. Verifica-se ainda que o contrato juntado possua toda documentação pessoal da parte autora, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”. Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

Incumbe à parte Recorrente a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 inciso I do NCPC/15, não obstante tratar-se de relação de consumo, haja vista que a inversão do ônus da prova não decorre da lei e somente se justifica quando há verossimilhança na alegação do autor, conforme artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou no presente caso.

Restou cabalmente comprovada a contratação do referido contrato na modalidade cartão de crédito consignado. Por se tratar de um cartão consignado, o Banco realiza o DESCONTO MÍNIMO em folha, ficando a cargo de a parte realizar o pagamento do RESTANTE da fatura; conforme a legislação dedicada, a reserva para pagamento de cartão de crédito responde por margem adicional, LEIS FEDERAIS 10.820/2003 e 13172/2015, com reserva extra em 05%.

Ademais, em momento, o a documentação juntada em sede de contestação, não foi objeto de impugnação pelo apelante, demonstrando sim, amoralidade contratada. E, o apelante em momento algum impugnou a assinatura posta no contrato nem a documentação pessoal apresentada junto ao Banco, o que demonstra a regularidade da contratação.

Destaca-se ainda, que houve sim utilização do cartão por meio de saque, conforme fatura e comprovante colacionado aos autos.

Esta situação já consolidada perante os Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, não albergando esta tese trazida em inúmeros processos, agora migraram para a justiça comum, aproveitando-se das benesses da justiça gratuita para tentarem conseguir o que não conseguiram naquela justiça especializada.

(...)

E, para se chegar a esta inarredável conclusão, em relação aos aspectos pelos quais o magistrado chegou àquela correta conclusão, ora comungada com o subscritor desta decisão monocrática, não se pode perder de vista que o contrato foi assinado pelo autor é intitulado como "Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão" (ID Num. 54472950 - Pág. 1). Está assinalada a opção referente a cartão de crédito. Percebe-se, então, que o contrato firmado é mesmo de cartão de crédito consignado. Não bastasse isso, há um fato que demonstra de maneira inequívoca que o demandante sabia que o contrato celebrado era de cartão de crédito consignado, ele utilizou o cartão para realizar saque. (fatura anexa nos autos).

Esse fato afasta a alegação do demandante de que o banco réu lhe forneceu informações obscuras sobre a natureza da avença. Diga-se, a efetiva utilização do cartão de crédito requerente/apelante é fato que se contrapõe à alegação dele de que não sabia que havia contratado cartão de crédito.

No contexto dos autos, em que o autor efetivamente utilizou o cartão, o fato de ter sido realizado um saque por meio do cartão de crédito não é suficiente para comprovar que o autor foi induzido pelo banco a acreditar que o contrato era de empréstimo.

Restou cabalmente comprovado ter a parte apelante contratado, de forma expressa, junto ao apelado a modalidade cartão de crédito. Ainda, não há dúvidas sobre a utilização do cartão por meio de saque, cujo valoro autor usufruiu.

(...)

Por tais aspectos, a pretensão recursal soçobra.

Conclusão – Forte nos argumentos acima; conheço do recurso e lhe nego provimento. Com supedâneo no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, mantenho a suspensão de exigibilidade por estar à parte autora, ora apelante, com os benefícios da prestação jurisdicional gratuita, nos moldes do § 3o, do art. 98 § 3o do CPC que faz referencia a Lei 1.060/50.

Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado desta, retornem os autos à instância de piso, para CONHECIMENTO E FINS DE DIREITO.”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Não reside como albergar esta pretensão. Os documentos apresentados falam por si em relação aos argumentos trazidos. Qualquer prove deve ser considerado como desnecessária ao deslinde do mérito desta ação. Desta forma, o magistrado em assim fazendo, indeferindo provas inócuas e desnecessárias, dentro do seu livre convencimento, não maculou a norma constitucional de ausência do contraditório e da ampla defesa, isto, em especial, numa análise sistemática dos fatos que foram narrados na peça inicial traçando esta os limites da lide. No caso, corretamente o magistrado, dentro do seu livre convencimento e em, face às provas existentes nos autos e os aspectos controvertidos, aplicou o prescrito no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Correta a decisão da magistrada de piso que subscreveu a sentença recorrida quando, manifestando nos autos, anotou que as provas dos autos era suficientes para definir em favor de uma das partes o direito pretendido.

Ademais, a norma julgará, deve ser considerada como uma imposição ao juiz e não opção, ficando aqui o necessário registro.

Bem a propósito já pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa é dever do juiz, e não mera faculdade assim proceder. (4a. Turma, Recurso Especial n.2832-RJ, Relator Ministro SÁLVIO FIGUEIREDO, às notas CPC, Negrão e Outros, 41a Edição, página 483). (No mesmo sentido RSTJ 102/500 e RT 782/302)’.

Forte nos argumentos acima, de rigor é rejeitar esta preliminar e assim, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos, assim o faço.

Ausência de dialeticidade - Também, neste caso, agora suscitada pelo apelado, não tem razão. Conquanto se possa observar que o recurso não é um primor, oferece todas as situações pelo quais discorda da sentença de piso. E, tanto é verdade é que, recebendo o recurso o juiz, sendo intimada a parte contraria para responder, a mesma se apresenta, com substanciosos argumentos pelos quais desejou e requereu o conhecimento e desprovimento do recurso. Verifica-se a ausência de dialeticidade quando a parte não faz a impugnação especifica de todos os pontos anotados na sentença. Contudo, mesmo que o seja de forma singela e até um tanto tumultuada, do contexto, numa análise sistemática, se chega a uma conclusão lógica do pretendido em dissonância ao que lhe foi decidido de forma contrária, não reside ausência de dialeticidade.

Frise-se, ainda, que, desde que não cause prejuízo a defesa, todos os atos processuais, na vigência do atual CPC, devem ser vistos pelo juiz para, de resto, enfrentar o mérito, cuja primazia está bem estabelecida pelo seu art. 4o, inclusive com a determinação de que as partes devem de comum acordo, encararem e superarem aspectos formais para que chegue ao mérito da demanda que é o objetivo maior em relação a uma justiça íntegra em todos os seguimentos.

Por tais razões, registro que não é caso de desconhecer o recurso e, desta forma rejeito esta preliminar.

No mérito - Constam dos autos que parte autora é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário, que, após, abordagem de prepostos da Requerida, realizou Empréstimo Consignado junto à parte Requerida, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados; Que, após a contratação do referido empréstimo, a parte autora constatou desconto em seu benefício no importe aproximado de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável; que em contato com o requerido, foi informada que o contrato na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referentes ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito; que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido pelo requerido; sem resolução do problema adentrou com a presente ação.

Pois bem!

O requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado, que foi ludibriado pelo Banco. O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação. Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”. Verifica-se ainda que o contrato juntado possua toda documentação pessoal da parte autora, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”. Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

Incumbe à parte Recorrente a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 inciso I do NCPC/15, não obstante tratar-se de relação de consumo, haja vista que a inversão do ônus da prova não decorre da lei e somente se justifica quando há verossimilhança na alegação do autor, conforme artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verificou no presente caso.

Restou cabalmente comprovada a contratação do referido contrato na modalidade cartão de crédito consignado. Por se tratar de um cartão consignado, o Banco realiza o DESCONTO MÍNIMO em folha, ficando a cargo de a parte realizar o pagamento do RESTANTE da fatura; conforme a legislação dedicada, a reserva para pagamento de cartão de crédito responde por margem adicional, LEIS FEDERAIS 10.820/2003 e 13172/2015, com reserva extra em 05%.

Ademais, em momento, o a documentação juntada em sede de contestação, não foi objeto de impugnação pelo apelante, demonstrando sim, amoralidade contratada. E, o apelante em momento algum impugnou a assinatura posta no contrato nem a documentação pessoal apresentada junto ao Banco, o que demonstra a regularidade da contratação. Destaca-se ainda, que houve sim utilização do cartão por meio de saque, conforme fatura e comprovante colacionado aos autos.

Esta situação já consolidada perante os Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, não albergando esta tese trazida em inúmeros processos, agora migraram para a justiça comum, aproveitando-se das benesses da justiça gratuita para tentarem conseguir o que não conseguiram naquela justiça especializada.

Bem a propósito:

'Recurso Inominado no: 1007185-42.2018.811.0040 – LT - PJE Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso Recorrente(s): ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTE – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a relação comercial firmada entre as partes foi à aquisição de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos colacionados nos autos comprovam a realização de telesaques. Sendo assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não resta configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido.' (N.U 1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

E, para se chegar a esta inarredável conclusão, em relação aos aspectos pelos quais o magistrado chegou àquela correta conclusão, ora comungada com o subscritor desta decisão monocrática, não se pode perder de vista que o contrato foi assinado pelo autor é intitulado como "Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão" (ID Num. 54472950 - Pág. 1). Está assinalada a opção referente a cartão de crédito. Percebe-se, então, que o contrato firmado é mesmo de cartão de crédito consignado. Não bastasse isso, há um fato que demonstra de maneira inequívoca que o demandante sabia que o contrato celebrado era de cartão de crédito consignado, ele utilizou o cartão para realizar saque. (fatura anexa nos autos).

Esse fato afasta a alegação do demandante de que o banco réu lhe forneceu informações obscuras sobre a natureza da avença. Diga-se, a efetiva utilização do cartão de crédito requerente/apelante é fato que se contrapõe à alegação dele de que não sabia que havia contratado cartão de crédito. No contexto dos autos, em que o autor efetivamente utilizou o cartão, o fato de ter sido realizado um saque por meio do cartão de crédito não é suficiente para comprovar que o autor foi induzido pelo banco a acreditar que o contrato era de empréstimo.

Restou cabalmente comprovado ter a parte apelante contratado, de forma expressa, junto ao apelado a modalidade cartão de crédito. Ainda, não há dúvidas sobre a utilização do cartão por meio de saque, cujo valoro autor usufruiu.

Somando àquelas decisões trazidas acima, adiciono a que se segue, oriunda do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - NÃO CONSTATAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO - PROVA - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REQUISITOS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Verificando-se que os termos do contrato de cartão de crédito consignado são claros, sendo perfeitamente possível distingui-lo do contrato de empréstimo consignado, não se pode acolher o pedido de anulação do negócio jurídico sob a alegação de que houve erro substancial quando da celebração do ajuste. - Não há limite legal para fixação dos juros remuneratórios, sendo que somente quando comprovado que a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato superou a taxa média do mercado na data da celebração é que deve ser determinada a limitação ao referido percentual. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. (TJMG – Apelação cível 1.0000.17.091095-4/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/20181. (fonte Google).

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO com supedâneo no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, mantenho a suspensão de exigibilidade por estar à parte autora, ora apelante, com os benefícios da prestação jurisdicional gratuita, nos moldes do § 3o, do art. 98 § 3o do CPC que faz referencia a Lei 1.060/50.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o eminente relator, com exceção da aplicação da multa.

É como voto.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021